Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-95.2019.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-95.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – ART. 25, II, DO ESTATUTO DA OAB -

TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXAR – PRECEDENTE DO STJ – DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO – QUESTÃO JÁ AFASTADA EM OUTRA DEMANDA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“Embora pormenorizadas, as hipóteses enumeradas no art. 25 da Lei nº 8.906/94 se subsumem na previsão do art. 206, § 5º, II, do CC/02, de sorte que, independentemente da norma aplicada, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso)”
(
ex vi
- REsp 1358425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 26/05/2014)

Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida em outra demanda.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado por
José Geovaldo Silva,
objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de cobrança, promovida em desfavor de
Thimoteo Neto de Oliveira
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante
que não há que se falar em ocorrência de prescrição, uma vez que a contagem inicial do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, V, do Estatuto da Advocacia e do art. 206, §5º, II, do Código Civil, não se deve contar, na hipótese dos autos, da conclusão dos serviços advocatícios, ou seja, do fim da ação patrocinada pelo apelante em favor do apelado, nos autos do feito nº 140/2002 (código 7133), que ocorreu em 18.06.2012.

Argumenta, assim, que a contagem do prazo prescricional deve se iniciar com o transito em julgado do processo nº 333/2011 (código 27859), ocorrido em 19.03.2019, que dispôs sobre os honorários contratuais, dando início à violação do direito do apelante.

Aduz, também, que deve ser afastada a coisa julgada, uma vez que o depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorrido no processo 333/2011 (código 27859), não prova relação processual e não se pode afirmar que se referem à repasse do proveito econômico percebido no feito executivo nº 140/2002.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 56783493), defendeu o acerto da sentença recorrida pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 61328985, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

No caso em apreço, o apelante ingressou com
Ação de Cobrança em face do apelado arguindo, em síntese,
ter realizado com o requerido contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para ajuizamento e acompanhamento do Processo nº 373-84.2002.811.0032, código nº 7133, que tramitou na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, no equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor final da condenação, no caso de êxito no processo judicial em que atuaria.

Assim sendo, diante do êxito na demanda alhures mencionada e inadimplemento dos honorários contratuais, pugnou pelo pagamento dos honorários; dos valores pagos pelo apelante nas custas processuais do mesmo processo e suas despesas com locomoção, assim como, na devolução de um depósito realizado em favor do apelado por meio de TED no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de pagamento de parte do êxito na demanda código nº 7133.

Aduziu o apelante, ainda, que o apelado Thimóteo propôs ação de cobrança em seu desfavor (ação nº 754-77.2011.811.0032, código nº 27859 – Vara Única de Rosário Oeste), que tinha como objetivo reaver valores da condenação ocorrida no mencionado processo código nº 7133 – em que se busca a cobrança pelos serviços advocatícios prestados - sob o fundamento de que os valores foram recebidos pelo causídico (ora autor José Geovaldo - apelante) e não teriam sido repassados ao cliente (ora requerido Thimóteo - apelado).

Afirmou, para tanto, que a referida ação de cobrança (código nº 27859) foi julgada procedente para condená-lo ao pagamento do valor recebido a título de indenização ao apelado Thimóteo, sem levar em consideração o pagamento, anteriormente, dos R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, arguiu que, diante da ausência de amortização e do incontroverso depósito, o valor depositado deve ser devolvido ante a vedação ao enriquecimento ilícito.

A magistrada
a quo
, por sua vez, reconheceu a prescrição, nos termos do art. 25, V, do Estatuto da OAB e do art. 206, §5°, inciso II, do Código Civil, com relação ao arbitramento de honorários e, no que tange ao valor depositado na conta do apelado (R$ 10.000,00), reconheceu a coisa julgada material.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Vejamos.

A irresignação recursal se baseia, em síntese, na ausência de ocorrência de prescrição, ao argumento de que o cômputo inicial deve se dar do transito em julgado do processo
754-77.2011.811.0032, código nº 27859 – Vara Única de Rosário Oeste, que ocorreu em 19.03.2019 e, também, da inocorrência da coisa julgada com relação ao depósito realizado na conta do apelado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorrido no processo 333/2011 (código 27859).

Sem razão o apelante.

Resta incontroverso nos autos que o apelante ingressou com a ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do apelado em razão da realização de
contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para ajuizamento e acompanhamento do Processo nº 373-84.2002.811.0032, código nº 7133 – Ação de Indenização por Danos Morais – que foi aviada contra o Banco do Brasil, conforme se infere da cópia da inicial no Id 56782017.

Assim, pelo exame do conjunto probatório, pode-se concluir que a sentença no feito alhures mencionado transitou em julgado em 18/06/2012, consoante andamento do processo junto à primeira instância.

Por outro lado, a presente ação de cobrança de honorários, a seu tempo, foi ajuizada tão-somente em 28/01/2019, conforme Id 56782012 - Pág. 1.

Diante do contexto, importa destacar que o prazo prescricional para a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios iniciou sua fluência no ano de 2012, quando inegavelmente cessou o mandato e a prestação do trabalho,
ex vi
do disposto pelo art. 25, inc. V, da Lei nº 8.906/94, fluindo ininterruptamente até o ano de 2019.

Portanto, em 28/01/2019, quando ajuizada a presente ação, há muito já havia fluído o prazo prescricional quinquenal, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25 DA LEI Nº 8.906/94 E 206, § 5º, II, DO CC/02.

1. Agravo de instrumento interposto em 03.07.2006. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.12.2012.

2. Recurso especial em que se discute o dies a quo do prazo prescricional para cobrança de honorários decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios judiciais.

3. Somente a ação declaratória pura é imprescritível; quando ela se revestir também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição.

4. Embora, com base no princípio da especialidade, a regra específica do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94 deva prevalecer sobre o comando geral do art. 206, § 5º, II, do CC/02, aquela norma legal se refere exclusivamente à prescrição da ação de cobrança de honorários de advogado, inexistindo qualquer alusão à ação de arbitramento. Portanto, ausente no Estatuto da OAB comando específico para a tutela da prescrição da ação de arbitramento de honorários advocatícios, aplica-se a regra geral contida no Código Civil, cuja redação é mais abrangente, comportando inclusive a pretensão de fixação da verba.

5. Embora pormenorizadas, as hipóteses enumeradas no art. 25 da Lei nº 8.906/94 se subsumem na previsão do art. 206, § 5º, II, do CC/02, de sorte que, independentemente da norma aplicada,
o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso).

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1358425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 26/05/2014) (destaquei)

Com relação à inocorrência do instituto da coisa julgada, no que tange à cobrança do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos pelo apelante ao apelado através de TED, constata-se que tal circunstância restou devidamente analisada quando do julgamento do processo n° 754-77.2011.811.0032, código nº 27859 – Vara Única de Rosário Oeste, cujo trecho da sentença transcrevo:

“(...) Existe porem um único comprovante de transferência eletrônica, onde consta uma transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constando como remetente o requerido José Geovaldo Silva ao requerente Thimoteo Neto de Oliveira, mas também não prova relação processual e não pode ser subentendido que guarde relação processual, uma vez que as partes já tiveram outras transações financeiras, visto que constam dos autos que o requerido foi advogado e funcionário do requerente. (...)”
(
sic
Id 56782046 - Pág. 3)

Assim sendo, entendo que ocorreu, de fato, a coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Desse modo, como bem destacado pela magistrada
a quo
em seu escorreito
decisum
, a sentença proferida nos autos código 27859
definiu pela ausência de comprovação que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos pelo autor ao requerido por meio de TED, tenha sido destinado ao pagamento do êxito da ação código nº 7133 para fins de amortização
, já que as partes mantinham outras transações financeiras, inclusive relações trabalhistas.

Assim, na ação
sub examine
, o apelante sustenta como causa de pedir a devolução do depósito, argumentando que o juízo singular deixou de considerar o valor para fins de amortização (Id 56782012 - Pág. 8) e, apesar de agora em seus pedidos requerer a devolução da transferência, tão somente, ante a vedação do enriquecimento ilícito,
está deixando claro que a relação subjacente da dívida é oriunda da relação que teve com o requerido na ação código 27859, relação esta que já foi submetida a julgamento, inclusive com trânsito em julgado
.

Desse modo, é de se verificar que ocorreu, apenas, uma alteração na conclusão da causa de pedir e não da causa de pedir em si, o que, a toda evidência,
não autoriza que a parte autora promova uma nova ação fulcrada nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, sob pena de infringir a coisa julgada, primordial para a garantia da segurança jurídica, restando, pois, incontroversa a configuração da coisa julgada material.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
. 2. Se a pretensão de cobrança é idêntica àquela monitória ajuizada anteriormente pelo credor, extinta por encontrar-se prescrita a pretensão, envolvendo as mesmas partes, os mesmos créditos e fundada na mesma relação jurídica existente entre os litigantes, há coisa julgada material, pelo que a ação de cobrança deve ser extinta nos moldes do art. 485, V, do CPC.”
(N.U 1001108-63.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA E RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR NA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

O artigo 502 do CPC estabelece que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (artigo 508 do CPC).

As alegações de nulidade de título executivo arguidas anteriormente em demanda na qual as partes celebraram acordo homologado por sentença, já transitada em julgado, sem demonstração de fato novo, acarreta ofensa à coisa julgada.

Opera-se a decadência, se a parte, já conhecedora do alegado vício do título executivo quando da oposição dos embargos à execução, propõe a demanda anulatória após transcorrido o prazo previsto no artigo 178, I e II do Código Civil.”
(N.U 0001049-02.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (destaquei)

Portanto, operou-se a coisa julgada material com relação à discussão da devolução do depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) efetuados na conta do apelado.

Já no que tange à condenação em litigância de má-fé, melhor sorte não socorre ao apelado.

Isso porque, as partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. Assim, a
conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, não há que falar na aplicação da penalidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020